Tribunal: TCU
Processo: 021.210/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7251/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento constituído a partir do Acórdão 58/2018-TCU-Segunda Câmara e do Acórdão 11414/2019-TCU-Segunda Câmara , cujos teores se referem a deliberações relativas ao processo de representação envolvendo o município de Alto Alegre/RR, particularmente a gestão do Convênio 4/2014 (Siafi 801938), celebrado entre o Instituto Nacional de Reforma Agrária (Incra) e o aludido município (TC Processo 031.689/2017-5 ). Considerando que a ação de monitoramento se refere à avaliação da gestão do Convênio 4/2014 (Siafi 801938), celebrado entre o Instituto Nacional de Reforma Agrária (Incra) e o município de Alto Alegre/RR, em especial, ao ato de instauração da correspondente tomada de contas especial; considerando que a documentação enviada a esta Corte de Contas atesta o cumprimento das providências determinadas, consubstanciada pelo relatório final de prestação de contas do aludido convênio que concluiu pela realização parcial do objeto conveniado e pela existência de débito atualizado no valor de R$ 419.604,50, já tendo sido instaurada a correspondente tomada de contas especial, que tramita sob o processo 54000.142317/2019-60. os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno, em: considerar cumpridas as determinações do Acórdão 58/2018-TCU-Segunda Câmara e do Acórdão 11414/2019-TCU-Segunda Câmara ; dar ciência desta deliberação ao município de Alto Alegre/RR e ao Instituto Nacional de Reforma Agrária (Incra); e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 021.210/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: III. 1.2. Unidade: Superintendência Regional do Incra no Estado de Roraima. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.